Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005484-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), A. M. S. P. - CPF: 075.558.031-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (ADVOGADO), JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 832.830.561-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005484-30.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO PARA TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DE ALÉRGENOS INALÁVEIS - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

É de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito, solicitado em sede de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005484-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO
:
A.M.S.P., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA.

Processo na Origem n.o 1003318-77.2022.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1003318-77.2022.8.11.0015) que
A.M.S.P., representada por sua genitora JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA,
move contra
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e forneça o tratamento de imunoterapia de alérgenos inaláveis – mix ácaros, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$5.000,00.

AGRAVO
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
alega que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual. Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Argumenta a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Insiste que não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso da agravada seja de urgência/emergência. Sustenta que a saúde é dever e obrigação do Estado (art. 196, CF), logo não existe a obrigatoriedade para o plano de saúde suplementar de autorizar e custear referido medicamento. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assevera que recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS. Insiste que não há qualquer irregularidade na recusa do medicamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.

Liminar indeferida (Id. 122903490).

CONTRAMINUTA
(ID. 126047679): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
(ID 131306160): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005484-30.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde celebrado como Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Norteplan Empresarial no 3592, com registro na ANS sob no 413.150/99-9, desde 13.04.2017 (ID 79659033 - origem).

Alega que foi diagnosticada como portadora de doença atópica IgE mediada, atualmente com rinite alérgica moderada/grave persistente – CID J30’, sendo-lhe recomendada a realização de imunoterapia de alérgenos inaláveis – mix ácaros, eis que há dois anos submete-se a tratamento com outros medicamentos sem evolução (ID 79659035 e 79659036 - origem).

Requereu o medicamento à agravante, que o recusou ao argumento de ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso doméstico.

A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a operadora forneça o medicamento para o tratamento de imunoterapia de alérgenos inaláveis, sob pena de multa diária.

No caso, a autora, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade do tratamento, porquanto
há dois anos submete-se a tratamento com outros medicamentos sem evolução (ID 79659035 e 79659036 - origem).

A comprovação da necessidade do tratamento foi feita pelo profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição (
ID 79659035 e 79659036).

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida,

saúde e da dignidade da autora, em virtude do diagnóstico da agravada.

Nessa linha:

PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autora portadora de dermatite atópica – Demonstrada a necessidade de tratamento da agravada com o medicamento Dupilumabe 200mg – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do medicamento prescrito – Alegação de que o tratamento não estaria elencado no rol da ANS que não basta para a negativa da cobertura pretendida – Hipótese em que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado à paciente – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2018851-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antônio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

Agravo de instrumento. Seguro-saúde. Prescrição do medicamento "Dupilumabe" para tratamento de dermatite atópica grave de que acometido o autor. Cobertura aparentemente devida. Contrato ou norma administrativa que não podem limitar a forma de enfrentamento de doença coberta. Recusa sob o fundamento de que ausente previsão no rol da ANS. Recusa indevida. Escolha terapêutica do médico, ressalvado abuso que no caso não se parece evidenciar. Perigo de demora evidenciado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2109324-22.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022)

Ademais, ressalta-se que, se prescrito pelo médico responsável o uso da medicação, é de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento solicitado.

Este é o posicionamento desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA – RISCO DE PREJUÍZO AO SEU DESENVOLVIMENTO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o paciente, visto que devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar sua vida. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa e, desse modo, deve garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação. (N.U 1008050-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que
determinou que a requerida autorize e forneça o tratamento de imunoterapia de alérgenos inaláveis – mix ácaros, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022